Tribunal: TJSP
Processo: 3011572-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão Corporal e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Violência doméstica – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente de maneira fundamentada – Situação fática que demonstra a necessidade da manutenção da custódia – Gravidade concreta da

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão Corporal e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Violência doméstica – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente de maneira fundamentada – Situação fática que demonstra a necessidade da manutenção da custódia – Gravidade concreta da conduta do Paciente – Eventuais predicados pessoais favoráveis que não possuem o condão, por si só, de desautorizar a prisão cautelar.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem denegada.